Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA DÍVIDA E REMUNURAÇÃO DO DEVEDOR. GARANTIA DE SUA SUBSISTÊNCIA AFETADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A despeito da impenhorabilidade das verbas salariais (artigo 833, IV, CPC, excepcionada apenas nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo), a decisão agravada deve ser reformada. Isso porque, segundo a jurisprudência mais recente do STJ, “Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020).
2 – Em análise dos fatos e provas colacionados ao Cumprimento de Sentença constata-se que o Devedor é Servidor Público do Distrito Federal – aposentado, em que pese perceber proventos de padrão razoável, encontra-se em situação de superendividamento, capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família e, assim, não se identifica no caso concreto a moldura fática observada no precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG), de modo que a decisão agravada, que determinou penhora de percentual de seus proventos, caso seja mantida, terá o condão de retirar do Devedor a possibilidade de custeio das suas necessidades, assim como de sua família, avançando sobre o mínimo existencial que deve ser garantido.
Agravo de Instrumento provido.